Tribunal: TJDFT
Processo: 0734014-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DO STF AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora argumentou na inicial que o Distrito Federal efetua descontos em pensão alimentar de acordo com percentual indevido. Requer a imposição de obrigação de fazer ao Distrito Federal para suspensão dos descontos indevidos de 9,5% e 10,5%, que foram aplicados a partir de março de 2020 nos seus vencimentos, retornando as alíquotas corretas de 7,5%.

3. Nas suas razões recursais, o recorrente reafirma os fatos narrados na inicial, defende a inconstitucionalidade da aplicação das alíquotas progressivas previstas na Lei no 13.954/19 e do Decreto 667/69 aos militares do Distrito Federal, pede o provimento do recurso para a reforma da sentença e a devolução dos valores recolhidos indevidamente. Contrarrazões apresentadas.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1.177, firmou o seguinte entendimento: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

5. No entanto, o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal, isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal prevê a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Ademais, o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma, dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Dessa forma, por se tratar de competência privativa e de Corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais.

6. Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃOMILITAR. LEIS N. 10.486/02 E N. 13.954/20. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. (...) 3. Com a promulgação da EC n. 103, o disposto no art. 22, XXI, da Constituição Federal sofreu modificações, de modo que à União passou a ser permitido dispor acerca das pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nesse cenário, tem-se que a edição da Lei n. 13.954/2020, que alterou diversas disposições acerca da carreira militar, dentre as quais as regras quanto às contribuições previdenciárias, encontra-se dentro da competência privativa da União, afastando-se, por conseguinte, os supostos vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade apontados pela parte autora/recorrente. 4. Mister ressaltar que a Lei n. 13.954/2020 alterou dispositivos do Decreto-Lei 667/1969, responsável pela reorganização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e passou a constar de seu ordenamento (art. 24-C) que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares (grifos nossos). Isto posto, melhor sorte não assiste à parte autora/recorrente quanto à alegação de distinção entre as forças armadas e a polícia militar, em relação à alíquota previdenciária, de modo a permanecer incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem (...) (Acórdão 1341243, 0744373-60.2020.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no PJe: 01/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Em outro julgado semelhante, assim restou decidido: (...) não prospera o argumento da autora de que a aplicação da lei no 13.954/2019 pelo Distrito Federal seja ilegal ou inconstitucional. Assim, inegável é a aplicação deste regramento tanto à Polícia, quanto ao Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. 5. Partindo dessa premissa, é de se ver que a lei no 13.954/2019, art. 25, III alterou a redação do art. 24-D do Decreto Lei no 667/1969, que por sua vez, passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.

8. Portanto, correta a incidência de contribuição previdenciária na alíquota aplicada atualmente sobre a pensão militar recebida pela parte autora, já que a edição da Lei n. 13.954/2019, que majorou as alíquotas contestadas pelo autor, encontra-se dentro da competência privativa da União para estabelecer as regras quanto às contribuições previdenciárias dos militares distritais.

9. Este é o entendimento desta Turma Recursal. (Acórdão 1440466, 07635662720218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.